Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREEESÃO. EXECUÇÃO. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. ESCLARECER A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC.
1. É ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC, art. 854, § 3o, I).
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz.
3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
4. Apesar da penhora via Bacenjud, o executado não compareceu ao processo, nem manifestou qualquer insurgência à constrição, que, presumidamente, é de seu conhecimento, uma vez que realizada diretamente em sua conta bancária.
5. A inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado não transfere ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, o ônus de diligenciar junto a instituições financeiras para apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado.
6. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição.
7. Recurso conhecido e não provido.